Tribunal: TJDFT
Processo: 0735193-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Da análise detida dos autos, percebe-se a ausência do comprovante de pagamento das custas da apelação. Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora